Tribunal: TJPA
Processo: 0004189-66.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004189-66.2005.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCADAO DA ELETRONICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, ao fundamento de que o Exequente teria informado a quitação integral do débito na via administrativa.

2. As razões recursais. O ente estatal alega que a decisão partiu de premissa equivocada, pois a petição que a antecedeu comunicava a existência de parcelamento do débito, causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, CTN), e não de sua extinção.

3. Os atos processuais relevantes. A sentença foi proferida em 12 de agosto de 2021. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) foi intimada pessoalmente em 18 de agosto de 2021. O recurso de apelação, contudo, foi protocolizado somente em 09 de fevereiro de 2023, sendo manifestamente intempestivo, conforme certificado pela Secretaria do juízo a quo e parecer do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do recurso de Apelação Cível, especificamente no que tange ao pressuposto extrínseco da tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Fazenda Pública goza de prazo em dobro para suas manifestações processuais, que, no caso da apelação, corresponde a 30 (trinta) dias úteis, contados da intimação pessoal, nos termos dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5º, c/c art. 219, todos do Código de Processo Civil de 2015.

6. Tendo sido a Procuradoria Geral do Estado intimada da sentença em 18 de agosto de 2021 e o recurso interposto apenas em 09 de fevereiro de 2023, é flagrante a sua intempestividade, o que acarreta a preclusão temporal do direito de recorrer, nos termos do art. 223 do CPC.

7. A ausência de um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, como a tempestividade, impede o conhecimento do recurso e, por conseguinte, a análise das questões de mérito nele suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É manifestamente inadmissível, por intempestividade, o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública após o transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis, contados de sua intimação pessoal.

2. A verificação da intempestividade configura óbice intransponível ao conhecimento do recurso, impedindo a análise de seu mérito.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 219, 223, 507, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.010, § 3º; CTN, art. 151, VI.

TJPA, AC nº 0030301-89.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025;, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; TJPA, AI nº 0813660-32.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo recorrente em face de
MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA.

Em síntese da exordial, o litígio fora proposto em 2005, visando à cobrança da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002002570063505-4, referente ao Documento De Informações Econômico Fiscais (DIEF) nº 27094516-4, relativo ao exercício de 2000, totalizando o débito no valor de R$ 5.157,84 (cinco mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Após diversas diligências, incluindo a informação de parcelamentos administrativos que levaram aos pedidos de suspensão do feito pelo Exequente, o Juízo de primeiro grau, em 12 de agosto de 2021, proferiu sentença de extinção do feito, consignando que o Exequente teria peticionado nos autos informando o pagamento integral da dívida na via administrativa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível no dia 09 de fevereiro de 2023 para aduzir em suas razões recursais que a sentença partiu de premissa equivocada, pois em nenhum momento houve comunicação de pagamento integral do débito. Assim, alegou que a petição que antecedeu a sentença informava a existência de um parcelamento, causa de suspensão da exigibilidade do crédito, conforme art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN), e não de sua extinção. Aduz, ainda, que o referido parcelamento foi posteriormente revogado por inadimplência, persistindo o débito. Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença para que a execução fiscal retomasse ao seu curso regular.

A Secretaria da Vara de origem certificou a intempestividade do recurso em 17 de outubro de 2023, conforme certidão de ID 25551867.

Em despacho datado de 28 de agosto de 2024, o Juízo
a quo
, com base na certidão, deixou de receber o recurso de apelação.

Irresignado, o Estado do Pará, em 05 de fevereiro de 2025, informou a propositura de Reclamação perante este Tribunal, argumentando que o juízo de admissibilidade da apelação é de competência exclusiva do órgão
ad quem
, conforme o art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em juízo de retratação, em 17 de março de 2025, o magistrado de primeira instância revogou o despacho anterior e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para análise do recurso.

Distribuídos os autos a esta Relatoria, o recurso foi recebido no duplo efeito e determinada a remessa ao Ministério Público para parecer.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Órgão Ministerial recomendou o não conhecimento do apelo, por considerá-lo manifestamente intempestivo.

É o relatório.

VOTO

A questão primordial a ser analisada é a admissibilidade do recurso, especificamente no que concerne à sua tempestividade, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de apelação foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, uma vez que a sentença combatida foi proferida em 12 de agosto de 2021.

Conforme dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. A Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do mesmo diploma, goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cujo cômputo observará o disposto no art. 219,
caput
, do CPC, ou seja, apenas os dias úteis. Portanto, o prazo para o Apelante era de 30 (trinta) dias úteis, contados da sua
intimação pessoal.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No presente caso, a sentença foi proferida no dia 12 de agosto de 2021, a Remessa dos autos feita no dia 16 de agosto de 2021, o Recebimento pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) do Pará ocorreu no dia 18 de agosto de 2021 e a devolução realizada no dia 14 de setembro de 2021, conforme ID 25551858 - Pág. 3. Contudo, o recurso de apelação fora juntado nos autos somente a partir do dia 09 de Fevereiro de 2023, mesmo que tenha ocorrido a tentativa por intermédio de protocolo integrado de nº 2022.00317698-85 no dia 14 de março de 2022, assim, resta evidente que houve o transcurso do prazo para a interposição do recurso pertinente.

Decorrido o prazo legal para a interposição do recurso, opera-se a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticar o ato processual, conforme o art. 223,
caput
do Código de Processo Civil. A matéria torna-se, assim, preclusa, não podendo mais ser discutida nesta via recursal, conforme o art. 507 do mesmo diploma legal.

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Esta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou em inúmeros casos análogos, mantendo a coerência decisória sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em desfavor de Transalex Cargas Ltda., com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário inscrito em dívida ativa. O juízo de origem reconheceu que, após a citação por edital em 09/01/2014 e a certificação de inércia da executada em 13/03/2014, não houve atos eficazes de cobrança por mais de seis anos. O Estado alegou nulidade da sentença por ausência de individualização dos marcos prescricionais e sustentou, no mérito, que não houve desídia, mas sim entraves administrativos e estruturais. Contudo, o recurso foi protocolado fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de apelação interposta fora do prazo legal previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação, por ter sido interposto fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015, é intempestivo, e, por isso, não preenche requisito extrínseco de admissibilidade.

4. A certidão de intempestividade constante nos autos goza de presunção de veracidade e não foi infirmada pelo recorrente.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido de que a apelação intempestiva deve ser inadmitida, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A apelação interposta fora do prazo legal de 15 dias, sem comprovação de justa causa ou fato impeditivo, é intempestiva e não deve ser conhecida.

2. A certidão de intempestividade possui presunção de veracidade, sendo ônus do recorrente infirmá-la.

3. A ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade impede o exame do mérito do recurso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, §5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:TJMG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17.12.2013.TJRS, Apelação Cível nº 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20.05.2014.TJSP, APL 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.04.2014.TJRS, Apelação Cível nº 70061158150, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.12.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030301-89.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. ADVOGADO HABILITADO. EXCLUSIVIDADE DE ADVOGADO. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO IMPUGNADA. FASE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. DIREITO PRECLUSO. INTIMAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório requisitório alusivo a honorários advocatícios em nome do ora agravado;

2. O agravante sustenta a tempestividade do recurso, na medida em que interposto no prazo, contado a partir da data da primeira decisão (16/2/2023), independente do pedido de retratação e da decisão que o indeferiu;

3. A jurisprudência é consistente sobre a nulidade de intimação em nome de outro advogado habilitado quando requerida, expressamente, a publicação exclusivamente em nome de advogado constante de procuração coletiva;

4. Tendo sido formulado na petição inicial o pedido de intimação exclusiva, transitado em julgado o processo sem impugnação do patrono interessado, à luz do caput do art. 278 do CPC, resta precluso o direito à devolução do prazo da decisão relativa à expedição de precatório, sendo válida a intimação original da agravante;

5. Considerando que a associação de advogados agravante foi intimada da decisão agravada em 16/4/2023, tendo o recurso sido interposto em 11/5/2023, impõe-se reconhecer sua intempestividade;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807657-90.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, a intempestividade do recurso, certificada pela unidade de origem e corroborada pelo Ministério Público, é medida que se impõe, o que obsta a sua admissão e, por conseguinte, a análise de seu mérito

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025